Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça, bicicleta pertencente à vítima.
3. A Defesa requer absolvição ou desclassificação da conduta para furto, bem como atenuação da pena em razão da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do roubo estão comprovadas; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea justifica a redução da pena no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de roubo foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e os depoimentos da vítima e da testemunha policial.
2. Não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de grave ameaça à vítima para subtração da coisa.
3. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea, razão pela qual não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, art. 65, III, alínea “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 597270, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, data de julgamento: 26/03/2009.